Tribunal: STF
Processo: ARE 885326
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PROVADA. PERCENTUAL DE PENSÃO FIXADO COM BASE NAS PROVAS. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.